Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718788-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LITISCONSORTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME AO INSTITUTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. AUTOR QUE NÃO PROMOVE A CORREÇÃO DO POLO PASSIVO NO PRAZO CONCEDIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO PROCESSUALMENTE DESCABIDA. I. O falecimento de um dos réus antes da propositura da demanda não autoriza a sucessão processual de que cuidam os artigos 110 e 313, § 2o, caput e inciso I, do Código de Processo Civil. II. Quando se constata que um dos réus faleceu antes do ajuizamento da demanda, o juiz deve facultar a adequação do polo passivo da demanda. III. O autor não tem direito à suspensão do processo sem demonstrar a insuficiência do prazo concedido para a correção do polo passivo da demanda. IV. Proferida sentença de mérito, não se revela admissível a modificação do polo passivo da ação. V. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 613 e 614, ambos do CPC e 1.997 do Código Civil, insurgindo-se contra a exclusão do recorrido, ao argumento de que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, ao invés de extinção do feito, deveria ter sido promovida a substituição processual para que passasse a constar no polo passivo da demanda o espólio do falecido representado pelo administrador provisório. Acrescenta que com a extinção da lide restou impedido de buscar a quitação do débito, prestigiando, assim, o enriquecimento ilícito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID Num. 31547323 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 613 e 614, ambos do CPC e 1.997 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “... mesmo estando a demanda em trâmite desde 17/11/2020, em 07/04/2021 a decisão de ID 88152210 concedeu ao Apelante o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do óbito do primeiro Réu com vistas à adequação do polo passivo da causa” (ID Num. 30623092 - Pág. 6), de que “Ocorre que o Apelante, sem demonstrar efetivamente o óbice ao atendimento à referida determinação, simplesmente requereu a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, sendo então proferida a decisão agravada, que concluiu pela exclusão do primeiro Réu da relação processual” (ID Num. 30623092 - Pág. 6) e de que “O prazo para a correção da petição inicial não é peremptório e pode ser justificadamente ampliado pelo juiz. Isso, porém, não confere ao autor da demanda direito à suspensão do processo, inclusive por prazo quatro vezes maior, tal como pleiteado pelo Apelante” (ID Num. 30623092 - Pág. 6). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017